Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725081-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE VALFRIDO BRAGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 73261849) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (Exequente/Embargado/Apelante) em face do acórdão n. 2008283 (ID 72944939), proferido no julgamento da apelação cível interposta pelo Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso, que assim foi ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. IMÓVEL RURAL. CESSÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA DO BEM. POSTERIOR À CESSÃO. SÚMULA N. 84 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 3o, INC. II, DO CPC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a nulidade da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora sobre o imóvel rural, o qual foi vendido pelo Executado ao Embargante sete anos antes do ajuizamento da execução fiscal. II. Questões em discussão. 2. São basicamente três as questões discutidas no recurso: (a) efeito suspensivo à apelação; (b) preliminar de inépcia da inicial; e (c) validade da penhora do imóvel rural que consta registrado em nome do 1o Executado, pois a alienação do bem não foi registrada na sua matrícula. III. Razões de decidir. 3.1. Não se defere efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando ausente a probabilidade de provimento do recurso. 3.2. Segundo a regra prevista no art. 677, § 4o, do CPC, inexiste nos embargos de terceiro litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, devendo integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo, no caso, o DISTRITO FEDERAL, não os Executados, uma vez que estes não indicaram o imóvel objeto da lide à penhora. Logo, afasta-se a preliminar de inépcia da inicial. 3.3. Segundo o entendimento jurisprudencial do STJ consolidado na Súmula n. 84, é admissível a oposição de embargos de terceiro pelo cessionário para defender a posse do imóvel adquirido por contrato de compra e venda, mesmo sem o registro na matrícula do imóvel. Confira-se o teor do enunciado sumular: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” 3.4. No caso concreto, consta da escritura pública de compra e venda lavrada, em 03/04/1998 (ID 70664955, p.1-2), que o imóvel rural em questão foi vendido pelo 1o Executado ao Embargante, naquela data, ou seja, sete anos antes do ajuizamento da execução fiscal n. 2005.01.1.114435-5 (autos físicos) atualmente PJE n. 0037885-06.2005.8.07.0001, que ocorreu em novembro de 2005 (ID 55109411, p. 4). Porém, a alienação do referido bem não foi registrada na sua matrícula. Com isso, foi desconstituída a penhora incidente sobre esse imóvel. 3.5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados com observação dos limites previstos no § 3o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada, para readequar o percentual dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: “Segundo a jurisprudência do STJ consolidado na Súmula n. 84, é admissível a oposição de embargos de terceiro pelo cessionário para defender a posse do imóvel adquirido por contrato de compra e venda, mesmo sem o registro da alienação na sua matrícula.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, § 1o, 677, §§ 2o e 4o e 1.012; e LC n.118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 84; e TJDFT, APC 20160111297177, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, j. 25.10.2017; APC 0742337-40, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.09.2024; e APC 0745440-60, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j.14.02.2023. O DISTRITO FEDERAL, nos embargos de declaração, em síntese, sustenta que: (i) “O presente recurso tem por desiderato, além de levar a efeito o devido prequestionamento dos dispositivos legais a seguir citados, pretende evidenciar que o julgado parte de pressuposto falso, posto que o Embargado deu causa ao manejo do presente feito, devendo, portanto, responder pelos ônus da sucumbência”; (ii) “ressalte-se que a questão relativa à fixação dos honorários é de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida até mesmo de ofício, como é o entendimento do TJDFT”; (iii) “na análise dos autos, é de se concluir que foi a Recorrida quem deu causa à instauração do presente feito, posto que não levou a registro a compra e venda realizada”; (iv) “Assim, irretorquível a conclusão no sentido de que foi a Recorrida que deu causa à instauração da presente demanda, de forma que em razão do Princípio da Causalidade, deve responder pelos honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC”; (v) “in casu, se forem aplicadas percentual de 10%(dez por cento), gerará honorários de cerca de R$ 30 mil de reais, importe totalmente incompatível com o trabalho exercido nos autos”; (vi) “Primeiro, porque a causa é desprovida de qualquer complexidade, não demandando trabalho do causídico que justificasse a fixação de honorários no importe requerido. Segundo, porque o trabalho foi exercido nesta Capital, não sendo requerido nenhum trabalho extra em razão do local da prestação do serviço”; (vi) “ressalte-se que a aplicação fria e cega do art. 85, § 2o, do CPC pode gerar absurdos como o relatado neste feito, devendo, portanto, o magistrado fazer os devidos ajustes”; e (vii) “caso seja necessária a interposição de recursos extraordinários (recurso Especial ou Extraordinário), pugna-se, desde já, pela expressa manifestação desse Juízo acerca da violação ao art. 85, §§ 8o e 10, do CPC.” (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, o Embargante pede: Por todo o exposto, forte nas razões alinhavadas, pede e espera a Recorrente, após corrigido o vício apontado, o provimento do recurso para o fim de condenar a Recorrida em honorários de sucumbência. Caso assim não entenda, requer a fixação dos honorários nos termos do arts. 85, § 8o, do CPC. (grifos nos originais). A parte Embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, inicialmente, suscita preliminar de ausência de interesse recursal, sob a alegação de que: “inexiste interesse recursal válido quanto ao ponto dos honorários nos presentes embargos, e, por conseguinte, deve ser decretada sua inadmissibilidade parcial.”. No mérito, rebate as argumentações do Embargante e alega que o presente recurso é protelatório. Ao final, pede o não conhecimento dos declaratórios, se conhecidos, que sejam desprovidos. Ainda, postula a condenação do DISTRITO FEDERAL na multa por litigância de má-fé (ID 73547134). Considerando a natureza da preliminar suscitada pelo Embargado, bem como o pedido de condenação do Embargante em multa por litigância de má-fé, com vista a privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se sobre as contrarrazões apresentadas aos declaratórios, no prazo de 10 (dez) dias (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025 12:03:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador